Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o HRT – Hospital Regional de Taguatinga. Em suas razões, o recorrente alega que tem 73 (setenta e três) anos de idade e é portador de Insuficiência Renal Crônica terminal, em programa de hemodiálise, bem como que seu programa atual é às Terças, Quintas e sábados das 07h às 12h, necessitando de transporte nos dias de hemodiálise. Afirma que as três sessões são imprescindíveis para a manutenção da sua vida. Sustenta que o relatório médico atesta a urgência do caso e que não detém condições de realizar tal deslocamento sozinho e por meio de transporte público convencional. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram ofertadas contrarrazões. Parecer ministerial pela procedência do pedido formulado na inicial.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso concreto, o autor é pessoa idosa de 73 anos de idade, portador de hiperplasia prostática, anemia decorrente de doença renal, além de insuficiência cardíaca e renal crônica terminal com necessidade de terapia dialítica três vezes por semana, conforme relatórios médicos de ID 37327433 e 37327438. Além disso, os relatórios atestam a necessidade de transporte individual para realizar o tratamento, por ser portador de doença debilitante, bem como ficou demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira do autor para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal no Hospital Regional de Taguatinga, local mais próximo à residência do autor.
VI. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
VII. Por fim, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, diante da situação do caso concreto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para que o Distrito Federal disponibilize ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para o Hospital Regional de Taguatinga -HRT, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação dos efeitos de tutela deferida para que o Distrito Federal disponibilize ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para o Hospital Regional de Taguatinga -HRT, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para o Hospital Regional de Taguatinga -HRT, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.